Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710838-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTESE SQN 205 BLOCO E EMBARGADO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTESE SQN 205 BLOCO E, contra acórdão de ID – 23775767. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24125250. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANDERSON CARLOS LINDENBERG, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator